Tribunal: TJES
Processo: 5020190-87.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020190-87.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5020190-87.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica – Comarca da Capital – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

RECORRIDA: MAYARA AGUIAR SILVA FREITAS e WEKSLEY PASSOS FREITAS AGUIAR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. MIGRAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE OI FIBRA. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE E FATURA INTEGRAL APÓS PROMESSA DE ISENÇÃO FORMULADA PELO PRÓPRIO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 60 DA LEI Nº 11.101/2005 EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA ENGANOSA, COBRANÇA INDEVIDA E PEREGRINAÇÃO INFRUTÍFERA PERANTE O PROCON. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerida, ora Recorrente, CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A., em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Autores, ora Recorridos. Em contrarrazões, pugnam os Recorridos, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narram os Autores em sua peça vestibular que a Sra. Mayara era titular de plano de internet Oi Fibra 500 Mbps e que, em razão da transição da operação da Oi Fibra para a empresa Nio, foi orientada a migrar o contrato para o nome de seu cônjuge, Sr. Weksley, sob a alegação de que o procedimento não poderia ser efetuado no CPF da titular original. Na transição foi garantido que não haveria cobrança de multa, respondendo apenas pelo valor proporcional a quatro dias de uso. Contudo, os Autores foram surpreendidos com a cobrança da fatura integral somada à multa de fidelidade no valor de R$ 237,37, além de relatarem falhas técnicas na prestação do serviço pela nova operadora e ineficiência nos canais de atendimento, culminando em reclamação frustrada perante o PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se: : (i) se a aquisição da UPI ClientCo no âmbito do processo de recuperação judicial da OI S.A. afasta a responsabilidade solidária desta em relação aos danos sofridos pelos consumidores em decorrência da migração contratual, à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se a condenação em danos morais foi corretamente reconhecida e quantificada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, é importante ressaltar que a relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, impondo-se a análise sob a ótica da responsabilidade civil objetiva das fornecedoras, nos termos do art. 14 do CDC, com inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC.

(5). Quanto à alegada falta de solidariedade com a empresa Oi S.A., o argumento é improcedente. A previsão do art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 refere-se apenas a relações empresariais e concursais, não podendo ser utilizada para prejudicar o consumidor. Pela previsão dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados. No caso, a migração do serviço da Oi Fibra para a ClientCo (Nio) foi unilateral e opaca, mantendo o consumidor vinculado ao serviço sem esclarecimentos ou alternativas, o que confirma a responsabilidade conjunta pelo dano.

(6). A questão atinente à falha na prestação do serviço, ficou provado que a própria empresa informou aos Autores que não haveria multa por migração, sendo devido apenas o valor proporcional ao uso. Assim, a cobrança posterior da multa de R$ 237,37 violou o dever de informação prevista no art. 6º, III, do CDC e a boa-fé objetiva. As Requeridas não apresentaram nenhuma justificativa para essa cobrança, sobretudo no que se refere à eventual quebra de cláusula de fidelidade e a fruição de benefícios pelos consumidores que justificassem a sua aplicação, ônus que lhe cabia e que restou descumprido, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença no que se refere à responsabilização da parte ré no particular.

(7). No que tange ao pedido de reforma da condenação em danos morais, razão não assiste à Recorrente. A situação vivida pelos Autores não foi um incidente isolado, mas uma sequência de práticas abusivas devido às promessas enganosas na migração contratual, cobrança indevida de multa previamente isentada e resistência injustificada à resolução administrativa. Tal conduta ultrapassa o transtorno comum, afetando a esfera psíquica e a dignidade dos consumidores, o que configura dano moral indenizável.

(8). Por fim, compreendo que o valor compensatório fixado se revela adequado condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica das partes envolvidas, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A isenção de responsabilidade prevista no art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, decorrente da aquisição de Unidade Produtiva Isolada (UPI) em processo de recuperação judicial, não é oponível ao consumidor, prevalecendo a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A indução do consumidor à modificação contratual mediante promessa expressa de isenção de encargos, seguida de cobrança de multa de fidelidade e fatura integral sem cobertura contratual, aliada à ineficiência dos canais de atendimento e à resistência injustificada à regularização dos débitos, configura falha grave na prestação do serviço que transcende o mero aborrecimento cotidiano e enseja reparação por danos morais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)